Tribunal: STF
Processo: RHC 208860
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), no AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 672.200/PE.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado como incurso no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no piso. 



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual julgou intempestivo o recurso.



    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental na Apelação, ao qual foi negado provimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO PROVIMENTO. 



    1. O réu apenas será obrigatoriamente intimado pessoalmente da sentença se estiver preso, conforme art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal; 



    2. Na ocasião, o réu estava solto e regularmente patrocinado por advogado, e portanto, não há obrigatoriedade na intimação pessoal; 



    3. Recurso a que se nega provimento.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, alegando que "o réu seja preso ou solto, deve ser intimado pessoalmente da sentença penal condenatória em 1ª grau para poder exercer seu direito de recorrer independentemente da vontade de seu patrono, em assim entendendo a autoridade coatora ao violar, diretamente, os direitos fundamentais da ampla defesa e duplo grau de jurisdição (já que retirou a chance de recurso próprio do réu indevidamente), causou indevida ameaça ao direito de locomoção do paciente, já que este corre o risco de ter sua liberdade cerceada graças a um processo manifestamente ilegal, desde o recebimento da denúncia inepta até a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, que acarretou o não recebimento do recurso. O prazo para a interposição do recurso inicia-se apenas da intimação pessoal do condenado, o que, vale ressaltar mais uma vez, nunca ocorreu, nem mesmo por edital.". 



    Requereu: "Liminarmente, caçar a decisão ilegal que não conheceu do Recurso de Apelação, com a consequente revogação da decisão monocrática e do acórdão em sede de Agravo, diante dos fundamentos já expostos, para que o paciente tenha seus direitos e garantias fundamentais respeitados e cessada a ameaça ao seu direito de locomoção; No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, em benefício do Paciente, a fim de que seja revogada as decisões já mencionadas em definitivo, e que possa o mesmo ter seu direito ao duplo grau de jurisdição garantido e ter seu recurso de Apelação julgado no mérito.".



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 672.200/PE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. CASO CONCRETO: INTIMAÇÃO DO DEFENSOR COMPROVADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, restou afastada a existência de qualquer nulidade, sobretudo, porque é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. 



    III - A jurisprudência desta eg. Corte Superior se firmou no sentido de que, "consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (AgRg no AREsp n. 1.710.551/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 18/9/2018). 



    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus e do recurso de embargos de declaração, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "o recebimento do presente Recurso ordinário com todos os seus efeitos, para fins de reformar a decisão proferida, com consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar as decisões mencionadas em definitivo, fazendo com que o recorrente tenha seu direito ao duplo grau de jurisdição garantido e seu recurso de Apelação julgado no mérito; a concessão de LIMINAR para que de imediato possa cassar a decisão ilegal que não conheceu do Recurso de Apelação, com a consequente revogação da decisão monocrática e do acórdão em sede de Agravo, diante dos fundamentos já expostos, para que o paciente tenha seus direitos e garantias fundamentais respeitados e cessada a ameaça ao seu direito de locomoção.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal do recorrente da sentença condenatória, nos termos seguintes:



    [...]



    Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados na inicial e no recurso de embargos de declaração, nos termos já relatados. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 455-460):



    [...]



    Ainda, a decisão que não conheceu do writ (fls. 425-434):



    [...]



    Pois bem. 



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    No caso concreto, como já decidido anteriormente, restou afastada a existência de qualquer nulidade, sobretudo, porque é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. 



    Nos autos de origem, o causídico que patrocinava o ora agravante, que respondeu ação penal em liberdade, foi devidamente intimado da sentença condenatória, embora só tenha interposto recurso após decorrido mais de 1 (um) ano da publicação da sentença (fl. 287). 



    A jurisprudência desta eg. Corte Superior se firmou no sentido de que, "consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (AgRg no AREsp n. 1.710.551/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 18/9/2018). 



    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus e do recurso de embargos de declaração, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Exemplificativamente:



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.



    No presente caso, ficou registrado que o defensor constituído pelo acusado foi regularmente intimado do decreto condenatório; ou seja, o ato se deu em conformidade com as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. A propósito, decidiu esta CORTE: O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu. (HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021). No mesmo sentido: HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012. 



    Deste modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual nas intimações realizadas, sendo garantida a ampla defesa ao recorrente.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente